Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728626-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON VIANA DE CARVALHO, ANGELA MARIA DA LUZ SOARES, ANTONIO DE MORAES JORGE, ANTONIO JOSE DE BRITO, CELIO CESAR MIRANDA, CLEMILTON DE OLIVEIRA VIEIRA, DAVI RAIMUNDO PEREIRA GIMENEZ, DIOGENES ALVES DE CASTRO, DIRCE SEBASTIANA SILVA, SEVERINO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o Distrito Federal, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator